Tribunal: TJDFT
Processo: 0712983-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712983-52.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ANISIA GASPARINA FONSECA AGRAVADO: CAPITAL SOLAR SERVICOS COMERCIO E GERACAO DE ENERGIA LTDA, CAPITAL ENERGIA SOLAR LTDA, CAPITAL SOLAR COMERCIO SERVICOS E CONSULTORIA EIRELI, POLICARROS SIA AUTOMOTIVO LTDA - ME, DANIEL SOLIDONIO DE SOUSA, MARCIA ABREU DE ARAUJO DECISÃO ANISIA GASPARINA FONSECA interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (ids. 119676956, autos originários) que na ação de execução de título extrajudicial proposta contra DANIEL SOLIDONIO DE SOUSA e outros, instaurou incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica e indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência, nos seguintes termos: “A tutela de urgência se submete aos requisitos dos arts. 300 e seguintes do CPC. Na petição retro, o autor não demonstrou o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da probabilidade do direito. Indefiro, portanto, a tutela de urgência. Retire-se o sigilo da petição e documentos retro, por falta de amparo legal. Com fundamento no art. 133 do CPC, instauro incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, nos próprios autos do processo de execução. Retifique-se a autuação, inclusive quanto à(s) empresa(s), que deverá(ão) ser cadastrada(s) como "interessado", nos termos da Instrução n. 8/2020- TJDFT. Por conseguinte, suspendo o curso da presente execução, conforme determinado no § 3o, do art. 134, do CPC. Cite(m)-se a(s) pessoa(s) jurídica(s) indicados no id 118615805 (CAPITAL SOLAR SERVIÇOS, COMÉRCIO E GERAÇÃO DE ENERGIA LTDA; CAPITAL ENERGIA SOLAR LTDA; e CAPITAL SOLAR COMERCIO SERVICOS E CONSULTORIA EIRELI), por meio de carta com aviso de recebimento, a manifestar(em)-se e requerer(em) as provas cabíveis no prazo de 15 dias. Int.” Alega a agravante-exequente que o agravado-executado, Daniel Solidônio de Sousa, apesar de se encontrar em estado de insolvência, está exercendo o comércio no ramo de energia solar, sendo administrador e sócio oculto da empresa Capital Energia Solar ltda. Argumenta que o executado Daniel Solidônio é o verdadeiro proprietário das empresas Capital Solar Serviços, Comércio e Geração de Energia Ltda., Capital Energia Solar Ltda. e Capital Solar Comercio Serviços e Consultoria Eireli. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que se determine “o bloqueio via Sisbajud de valores nas contas bancárias das agravadas até o limite da execução, que em 16.03.2022 era de R$ 1.686.290,94 (um milhão seiscentos e oitenta e seis mil duzentos e noventa reais e noventa e quatro centavos);” bem como seja determinada “pesquisa de automóveis em nome das requeridas, pelo sistema Renajud, e o registro de restrição de transferências;” e ainda seja determinada “a pesquisa via E-RIDF de imóveis registrados em nome das agravadas, com a consequente expedição de certidão para averbação nos cartórios imobiliários do lançamento de hipoteca judiciária.” Preparo (id. 34744903). É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. Os arts. 135 e 136 do CPC/2015 autorizam a realização de instrução probatória durante o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que preconiza a ampla defesa e o contraditório. Nesse sentido, o art. 135 do CPC/2015 consagrou a exigência do contraditório tradicional para a desconsideração da personalidade jurídica, exigindo a citação e oportunidade de manifestação dos sócios e da sociedade antes de proferida decisão. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica objetiva estabelecer o exercício do contraditório e da ampla defesa entre as partes, conforme procedimento disposto nos arts. 133 a 137 do CPC. O art. 301 do CPC estabelece que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Sendo o arresto modalidade de tutela de urgência, somente será concedido se evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É o que dispõe o art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” A tutela provisória em caráter de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Pretende a parte autora, em sede de tutela de urgência, que seja realizado o arresto cautelar de valores e imóveis de empresas que, supostamente, o executado Daniel Solidônio de Sousa seja sócio oculto. A despeito dos documentos juntados aos autos, bem como os fatos narrados na inicial, observo tratar-se de causa de pedir complexa, em que há de se oportunizar, primeiramente, o contraditório às partes requeridas, bem como realizar a dilação probatória e, eventualmente, instrução, a fim de se verificar os fatos narrados pela agravante-exequente. Desse modo, não se revela possível, neste momento processual, a adoção de graves medidas como o arresto de bens que se encontram em nome de empresas que nem sequer são parte na execução, antes da observância da regra do contraditório e ampla defesa, com a citação das empresas e seus sócios no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Em suma, não estão presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação da tutela recursal, pois não evidenciada a probabilidade do direito. Além disso, nessa análise inicial, não se vislumbra perigo de insolvência das empresas citadas pela agravante-exequente, estando ausente o risco iminente de dano ao resultado útil do processo. Assim, nesta análise inicial, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados-executados para responderem, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 3 de maio de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora